Tribunal: STF
Processo: AI 521851
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matérias processuais, de índole infraconstitucional, relativas ao
reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração,
para fins de nulidade, por ausência de fundamentação, e a
pressuposto de admissibilidade de recurso especial.
2. Agravo
regimental improvido.